Tribunal: TJPA
Processo: 0805614-36.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805614-36.2018.8.14.0040
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: GREGORIO DOS SANTOS BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. O STJ DEFINIU QUE O DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES), TEM CARÁTER DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RAZÃO PELA QUAL A AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFICIÁRIO DA COBERTURA PRESCREVE EM TRÊS ANOS.
IN CASU,
É INCONTROVERSO QUE EM 14/12/2015, A PARTE AUTORA DEU ENTRADA NO PEDIDO ADMINISTRATIVO, SUSPENDENDO ASSIM, O PRAZO PRESCRICIONAL QUE ESTAVA EM CURSO, CONFORME PREVISÃO DA SÚMULA 229 DO STJ. A REABERTURA DA CONTAGEM DO PRAZO DEVERIA OCORRER A PARTIR DO MOMENTO DA RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO. A DESPEITO DE A RECORRENTE ALEGAR QUE A NEGATIVA DO PAGAMENTO SE DEU EM 21/06/2016, NÃO HÁ QUALQUER PROVA NESSE SENTIDO. ASSIM, ESCORREITA A SENTENÇA AO AFIRMAR QUE
NÃO PODE HAVER PRESUNÇÃO PARA PREJUDICAR À PARTE AUTORA
, TENDO O MAGISTRADO CORRETAMENTE CONSIDERADO COMO O MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO, AFASTANDO ASSIM, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SÃO PERFEITAMENTE CABÍVEIS, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA CASUALIDADE, OU SEJA, POR NÃO TER A SEGURADORA PAGADO O QUE ERA DE DIREITO DO SEGURADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DEU CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO, DEVENDO, PORTANTO ARCAR COM O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NO TOCANTE AO SEU PEDIDO PARA REDUZIR O PERCENTUAL PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ACONSELHO O CAUSÍDICO A FAZER UMA NOVA LEITURA DA SENTENÇA ATACADA A FIM DE PERCEBER QUE JÁ FOI ESTE O PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805614-36.2018.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

APELADO: GREGORIO DOS SANTOS BATISTA

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

ADVOGADO: RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
GREGORIO DOS SANTOS BATISTA.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que no dia 07.08.2013 foi vítima de acidente com veículo automotor, do qual resultou em debilidade permanente e, tendo feito o requerimento administrativo, nada teria recebido, o que motivou a propositura da presente ação, na qual objetiva o recebimento da quantia de R$ 7.087,50 (Sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Em audiência o Juízo singular proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a Seguradora ao pagamento do valor de
R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A Seguradora interpôs recurso de apelação alegando a ocorrência da prescrição, considerando-se que em 14/12/2015, a parte autora deu entrada no pedido administrativo, suspendendo assim, o prazo prescricional que estava em curso, conforme previsão da súmula 229 do STJ, entretanto em 21/06/2016 a Ré encaminhou carta de negativa, e assim, após esta data, o prazo prescricional voltou a fluir, encerrando-se em 21/02/2017.

Insurgiu-se, ainda, contra os honorários arbitrados pleiteando que sejam arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0805614-36.2018.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE E OUTROS

APELADO: GREGORIO DOS SANTOS BATISTA

ADVOGADO: CLEILSON MENEZES GUIMARÃES

ADVOGADO: RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
GREGORIO DOS SANTOS BATISTA.

O recurso de apelação traz como matérias a serem apreciadas a suposta ocorrência de prescrição e a pretensão de modificação da sentença quanto aos honorários de sucumbência.

Inicialmente convém analisarmos qual o prazo prescricional a ser aplicado para a hipótese de obtenção do seguro obrigatório DPVAT, para que assim se possa verificar a ocorrência ou não da prescrição no caso ora apreciado.

Com efeito, o STJ definiu que o DPVAT (seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres), tem caráter de seguro de responsabilidade civil, razão pela qual a ação de cobrança de beneficiário da cobertura prescreve em três anos, senão vejamos:

EMENTA:

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO. I – No que se refere ao prazo prescricional para o ajuizamento de ação em que o beneficiário busca o pagamento da indenização referente ao seguro obrigatório, o entendimento assente nesta Corte é no sentido de que o prazo prescricional é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3º, IX do CC. AgReg no REsp 1057098/SP - 8/0104916-1 – Min. MASSAMI UYEDA – T3 – TERCEIRA TURMA – Julg 14.10.2008.

Nesse mesmo e único sentido têm sido prolatados os acórdãos desta Corte de Justiça, conforme se observa a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA

SEGURO DPVAT

LEI Nº 6.194/74

PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO

ACOLHIMENTO

ART. 206, §3º, DO CC/2002

PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 ANOS
INTELIGÊNCIA DO ART. 2.028, DO CC/2002

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1.
O DPVAT é seguro de danos pessoais de natureza obrigatória., cuja prescrição está declarada no art. 206, §3º, do CC/2002.

2. A prescrição se inicia com a ciência expressa do beneficiário de que a seguradora se nega a pagar ou da data do recebimento do pagamento a menor (Súm. 229, do STJ).

3. Sinistro ocorrido antes da vigência do novel Codex. Observância do disposto no art. 2.028 deste diploma legal.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/PA.
Nº PROCESSO:
200930182023,
RELATOR:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, julgado em 23/09/2010
) (grifei)

In casu,
é incontroverso que em 14/12/2015, a parte autora deu entrada no pedido administrativo, suspendendo assim, o prazo prescricional que estava em curso, conforme previsão da súmula 229 do STJ.

A reabertura da contagem do prazo deveria ocorrer a partir do momento da recusa da seguradora ao pagamento.

A despeito de a Recorrente alegar que a negativa do pagamento se deu em 21/06/2016, não há qualquer prova nesse sentido.

Assim, escorreita a sentença ao afirmar que
não pode haver presunção para prejudicar à parte autora
, tendo o Magistrado corretamente considerado como o momento da propositura da ação, afastando assim, a ocorrência da prescrição.

Quanto aos honorários advocatícios, são perfeitamente cabíveis, aplicando-se o Princípio da casualidade, ou seja, por não ter a Seguradora pagado o que era de direito do segurado na esfera administrativa, deu causa à propositura da ação, devendo portanto arcar com o ônus da sucumbência.

No tocante ao seu pedido para reduzir o percentual para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação aconselho o causídico a fazer uma nova leitura da sentença atacada a fim de perceber que já foi este o percentual fixado.

Todavia,
como consequência da interposição do Recurso de Apelação,
determino a majoração dos honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85, § 11º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020